Tribunal: TJMT
Processo: 0009707-27.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009707-27.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA MARTINS MARGOTTI - CPF: 053.759.311-09 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), EVERALDO MARGOTTI - CPF: 641.390.770-34 (EMBARGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BIG ICE ENTRETENIMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 05.636.981/0001-81 (EMBARGANTE), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), RENATO NUMER DE SANTANA - CPF: 365.527.788-13 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), BIG ICE ENTRETENIMENTO LTDA - EPP - CNPJ: 05.636.981/0001-81 (EMBARGADO), JEAN DORNELAS - CPF: 151.990.218-26 (ADVOGADO), RENATO NUMER DE SANTANA - CPF: 365.527.788-13 (ADVOGADO), EVERALDO MARGOTTI - CPF: 641.390.770-34 (EMBARGANTE), LUANA MARTINS MARGOTTI - CPF: 053.759.311-09 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUEDA EM PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO LOCALIZADO DENTRO DO SHOPPING – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO – RESPONSABILIDAE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA
–
QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
AMBOS
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0009707-27.2016.8.11.0041

EMBARGANTES: BIG ICE ENTRETENIMENTO LTDA – EPP E CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

EMBARGADOS:

LUANA MARTINS MARGOTTI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
BIG ICE ENTRETENIMENTO LTDA – EPP
e pelo
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 80015955), que, por unanimidade, deu provimento
ao recurso,
para condenar solidariamente os requeridos, ora embargantes, ao pagamento de indenização por danos morais, estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais),
invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência.

A
Big Ice Entretenimento-EPP
sustenta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar a omissão/contradição, acerca da ausência de manifestação quanto ao pedido de denunciação da lide da seguradora Sul América Cia Nacional de Seguros, nos termos do artigo 125 do CPC. (Id 81125496)

Por sua vez, o
Condomínio Civil Pantanal Shopping
aponta que o vício reside quanto à relação jurídica havida entre as embargantes, visto que é de locação, conforme contrato apresentado na defesa, de modo que não há falar que o recorrente está inserido na cadeia de consumo.

Assevera violação aos artigos 6 º, 373, I, 447, § 5º e 492 do CPC, artigo 5 º, LV da CF e artigo 14 §3, inciso II do CDC,
razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável. (Id 81337469).

Contrarrazões ofertadas no Id 81833991.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUEDA EM PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO LOCALIZADO DENTRO DO SHOPPING – ESPORTE DE RISCO – FORNECIMENTO DE BOTAS COM TAMANHO CONSIDERAVELMENTE MAIOR – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO – RESPONSABILIDAE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Tratando de relação consumerista, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para reparação do dano, conforme teoria do risco-proveito.

A presente situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Cabível, portanto, a condenação dos requeridos no pagamento de
indenização
por dano
moral
”.

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Segundo a
[Big Ice Entretenimento-EPP]
, ora
embargante, o vício reside
quanto a ausência de manifestação acerca do pedido de denunciação da lide da seguradora Sul América Cia Nacional de Seguros, nos termos do artigo 125 do CPC (Id 81125496).

Da análise dos autos, observa-se que, em sede de despacho saneador (Id 65600479), o Magistrado afastou a preliminar aviada, no qual devidamente intimado, a recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, motivo pelo qual, demonstra-se inviável o reexame da matéria, em razão da preclusão que se operou.

De igual modo, o embargante
[Condomínio Civil Pantanal Shopping]

aponta que o
vício reside quanto à relação jurídica havida entre as embargantes, visto que é de locação, conforme contrato apresentado na defesa, de modo que não há falar que o recorrente está inserido na cadeia de consumo.

Assevera violação aos artigos 6 º, 373, I, 447, § 5º e 492 do CPC, artigo 5 º, LV da CF e artigo 14 §3, inciso II do CDC.

Todavia,
a conclusão do julgado é no sentido de que:

“(...) Cinge-se a controvérsia quanto a responsabilidade civil dos apelados, em razão de
queda sofrida pela primeira apelante, quando desfrutava do serviço de patinação no gelo prestado pela litisdenunciada dentro do estabelecimento da empresa requerida.

Destaca-se, inicialmente, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
(art. 2º e 3º), na medida que os apelantes figuram como consumidores e os apelados, na qualidade de prestadores de serviços.

Logo, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1.º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I o modo de seu fornecimento;

II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Ressalta-se, que ao exercer atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o fornecedor o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, eximindo-se somente se houver prova da ocorrência de uma das causas de exclusão do nexo causal (art. 14, § 3º do CDC).

Reporto-me, ainda, que esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento, da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, “na posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo”. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, conforme dispõe o artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Do conjunto probatório carreado aos autos infere-se que a primeira apelante sofreu fratura distal da tíbia (Id
65600475)
quando brincava na pista de patinação de gelo
prestado pela litisdenunciada dentro do estabelecimento da empresa requerida
.

Aponta os autores que o atendimento de emergência somente ocorreu no Hospital São Mateus quando levada por sua madrasta (Id
65600474
), além de atestados médicos que demonstram a gravidade da lesão e a necessidade de afastamento de suas atividades corriqueiras (Id
65600475
).

Pelo depoimento da responsável pela menor (na época dos fatos)
Cristiane de Oliveira Margotti – esposa do genitor da autora
, verifica-se que os recorridos não ofereceram condições adequadas de atendimento, tendo em vista o
fornecimento de botas de patinação em tamanho maior do que o adequado à consumidora
. E, considerando-se que a patinação no gelo é atividade que guarda certo potencial de risco, só poderia ser oferecida, inclusive a menores, se fossem tomadas medidas adequadas de prevenção.

Nesse contexto, não restou demonstrado que os réus ofereceram os aparatos de segurança necessários, nem pronto atendimento médico, o que configura-se falha no dever de segurança da recorrente, falha esta que, certamente, contribuiu para aumentar ainda mais o risco de quedas de um esporte que, volto a frisar, é intrinsecamente perigoso.

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço contratado pela consumidora, pois o episódio causou-lhe diversos transtornos, inclusive, de ordem escolar, sendo suficiente para que se reconheça o dever de indenizar moralmente.

Veja-se a respeito o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PATINAÇÃO NO GELO. ESPORTE DE RISCO. CONFIGURADA FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CONFIGURADA QUEBRA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Tratando-se de exploração de atividade que implica a existência de riscos para seus praticantes, exige-se do gestor da atividade que a exerça de forma a, senão eliminar, pelo menos reduzir tanto quanto possível a ocorrência de danos ou sua extensão. A patinação no gelo consiste em atividade/esporte de risco, exigindo-se, pois, de quem a disponibiliza no mercado de consumo que forneça um ambiente apropriado, orientação e equipamentos de segurança aos usuários. No caso, não restou comprovada a adoção das medidas cabíveis para conferir a segurança esperada na seara naturalmente arriscada do esporte, visto que a ré não se desincumbiu de comprovar a ausência de defeito no serviço, conforme prevê o disposto pelo art. 14, § 3º do CDC. Assim, o fornecimento das botas de patinação em tamanho consideravelmente maior do que o adequado, bem como a subsequente negativa de substituí-las por um par no tamanho correto, configura uma falha no dever de segurança falha esta que contribuiu para aumentar ainda mais o risco de quedas do esporte. Não ficou comprovada qualquer circunstância capaz de romper o nexo causal entre as quedas da autora e a falha na prestação do serviço da apelante, não havendo falar na ocorrência de caso fortuito. O valor indenizatório arbitrado pelo juízo de origem compensa satisfatoriamente os danos sofridos, atendendo todas as circunstâncias dos autos, não sendo caso de sua redução. Sentença de procedência mantida. Apelo desprovido” (TJ-RS - AC: 70082401969 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEDA EM PISTA DE PATINAÇÃO NO GELO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL, CARACTERIZADO
. VERBA INDENIZATÓRIA, QUANTIFICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENTENÇA, MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (TJ-RJ - APL: 00119158820148190054, Relator: Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/04/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“ART. 942 DO CPC. SESSÃO DE PROSSEGUIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA DE MENINO EM RAMPA DESLIZANTE DE PARQUE AQUÁTICO. ACIDENTE DE CONSUMO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA.
CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. 1. Responsabilidade do fornecedor. Toda pessoa, física ou jurídica, que se dispõe a empreender no campo do fornecimento de bens e serviços deve responder objetivamente pelos acidentes de consumo que advenham, ainda que parcialmente, da atividade econômica por si explorada. Aplicação da teoria do risco do empreendimento. 2. Caso concreto em que o pequeno consumidor sofreu queda na rampa deslizante do complexo aquático, vindo a sofrer a perda do dente incisivo superior esquerdo, fato incontroverso. 3. Falha no serviço. Evidenciada a falha do serviço do complexo aquático ao não impedir que o menor tornasse ao brinquedo do qual já havia sido afastado pelo monitor por estar usando-o inadequadamente após reiteradas advertências. 4. Culpa concorrente. Caracterizada a concorrência de culpa porque o autor, então com apenas onze anos de idade, estava brincando solto pelo complexo, sem qualquer... supervisão de um responsável; além de que foi opção de sua genitora procurar socorro especializado em sua cidade de origem e não no local mais próximo, o que poderia ter minimizado as consequências da lesão. Indenizações fixadas na sentença que devem ser suportadas na proporção de 2/3 pela parte autora e seus responsáveis e 1/3 pela parte ré. 5. Índice de correção monetária. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul utiliza largamente o IGP-M como índice de correção monetária nas condenações entre pessoas de direito privado não havendo qualquer impedimento para tanto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078106648, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/11/2018)” (TJ-RS - AC: 70078106648 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 28/11/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)

Desse modo, evidencia-se a pretensão dos embargantes em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – CUSTEIO DE TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NÃO CONSTANTE NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – RECUSA DE ATENDIMENTO IRREGULAR - INCIDÊNCIA DO CDC – DEVER DE COBERTURA CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – DIREITO À SAÚDE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão”
(N.U 1042890-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos pela
BIG ICE ENTRETENIMENTO LTDA – EPP
e pelo
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021